Tribunal: TJDFT
Processo: 0732492-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732492-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO PRUDENTE LIMA AGRAVADO: PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, FLAVIO HORACIO SOUZA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Danilo Prudente Lima em face da r. decisão (ID 29818590, fls. 126/131) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Plano Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outro, indeferiu requerimento de tutela de urgência, cujo objeto é a suspensão das visitações ao imóvel locado até o fim do período de 1 (um) ano de vigência do contrato ou até que o Autor desocupe o bem (o que ocorrer primeiro); bem como que seja suspensa a cobrança de multa contratual e reduzido o prazo de comunicação de desocupação para apenas 7 (sete) dias. Alega o Agravante, em resumo, que desde as tratativas do contrato há uma série de descumprimentos pela parte Agravada. Aduz que foi surpreendido, após 3 (três) meses do início do contrato, com a informação de que o imóvel estaria à venda. Informa que não exerceu o direito de preferência e que conseguiu, mediante negociação, a suspensão de visitas de interessados na compra do imóvel até o dia 17/9/2021. Sustenta, entretanto, ser legítima a preocupação com a pandemia, razão pela qual as visitas devem continuar suspensas. Requer antecipação da tutela recursal para que “seja determinada a suspensão das visitações até o término do período de um ano de contrato, ou até que o Agravante desocupe o imóvel (o que ocorrer primeiro), e ainda, que seja suspensa a cobrança da multa contratual e reduzido o prazo de comunicação para apenas 07 dias”. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem destacado na r. decisão agravada, as alegações atinentes aos descumprimentos contratuais imputados à parte Agravada não prescindem de análise após o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Por outro lado, o direito de visitação do imóvel, caso o inquilino não exerça direito de preferência na compra do bem, como ocorreu no caso (ID 29818590, fl. 83/96), tem previsão na Cláusula Nona, parágrafo único, do contrato firmado entre as partes (ID 29818590, fl. 34). Acrescente-se que a parte Agravada não se mostrou insensível aos efeitos e riscos da pandemia pela qual passa a sociedade, na medida em que anuiu com a suspensão de qualquer visitação até o dia 17/9/2021 (ID 29818590, fl. 100). Conquanto a sociedade ainda esteja sob os efeitos da pandemia, não se pode olvidar que no momento atual há um panorama menos alarmante, especialmente diante do avanço da vacinação e dos efeitos favoráveis decorrentes desse fato. Nesse contexto, desde que respeitadas todas as medidas sanitárias que, inclusive, podem ser extraídas da mensagem eletrônica enviada ao Agravante (ID 29818590, fl. 100), não se infere que a visitação ao imóvel possa gerar risco relevante. Realmente, manter o óbice à visitação do imóvel, que tem previsão contratual, significa impedir que a parte Agravada exerça o legítimo direito de vender o bem, o que não se mostra razoável. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator